Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715793-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WILLIAN MENDES GARCIA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Por meio de petição WILLIAN MENDES GARCIA pretende a antecipação de tutela recursal da apelação interposta na ação de conhecimento 0705758-53.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Em suas razões (ID 58181566), alega que: 1) apesar de ter sido aprovado nas provas objetivas, subjetivas, teste físico e exame psicológico, foi considerado inapto pela junta médica do concurso; 2) não há previsão no edital que justifique a eliminação; 3) foi eliminado por uma patologia que não acomete o candidato; 4) a banca examinadora não apresentou parecer médico devidamente fundamentado, que ateste a incapacidade do candidato; 5) o laudo médico prova a inexistência de qualquer doença cardiológica incapacitante; 6) o candidato é portador de insuficiência mitral discreta, doença cardiovascular que não está prevista no edital, não possui repercussão funcional e não torna o candidato inapto; 7) a hipertensão arterial, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para que o candidato seja considerado inapto; 8) o ato administrativo genérico e abstrato não aponta a incompatibilidade do requerente para exercer a atividade do cargo; 9) a eliminação do candidato é desproporcional e ofende o princípio da razoabilidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso, inclusive com a participação do autor no curso de formação. É o relatório. Decido. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público"(STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, o item 7 do edital arrola as doenças do sistema cardiovascular entre as condições médicas incapacitantes: “7 Sistema cardiovascular: a) doenças valvares, ressalvado o prolapso de valva mitral, com ausência de repercussão funcional; b) doenças congênitas do coração, salvo as corrigidas cirurgicamente, sem sequelas ou repercussão hemodinâmica; c) doenças do endocárdio, miocárdio e pericárdio, inclusive a miocardiopatia hipertrófica; d) coronariopatias; e) anormalidades da condução e outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão clínica; f) distúrbios do ritmo cardíaco, com significado patológico; g) insuficiência cardíaca; h) hipertensão arterial sistêmica; i) hipertensão pulmonar; e j) aneurismas (ventriculares e vasculares).” – grifou-se. A única ressalva que possibilita a admissão de candidatos portadores de doenças valvares é o prolapso da válvula mitral. Porém, o exame cardiológico apresentado pelo recorrente informa outra enfermidade: insuficiência mitral de grau discreto (ID 193453254). Assim, não há elementos que indiquem qualquer ilegalidade na decisão que considerou o candidato inapto. Ademais, em uma primeira análise, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca (ID 58181571). INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator